Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Processo : 0706457-14.2019.8.07.0020 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] de improcedência do pedido inicial. Apela o autor. Nas razões do recurso, aduz a abusividade de cláusulas ajustadas em contrato de compra e venda de imóvel. Nas contrarrazões[2], todavia, o apelado argui preliminar de ausência de dialeticidade do apelo. Manifeste-se o apelante acerca da referida preliminar, no prazo de 05 dias. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19195444. [2] Id. 19195455.